Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-71.2018.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003419-71.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.730.511-07 (EMBARGANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (EMBARGANTE), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (REPRESENTANTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGADO), PEDRO JARDIM DRIEMEYER - CPF: 855.533.951-00 (ADVOGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), JUNIOR THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.730.511-07 (EMBARGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (EMBARGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TOMARAM PARTE NESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2o. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIA (CONV.) - 4o. VOGAL.

E M E N T A

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO VENCEDOR E A EMENTA – VÍCIO SANADO –
RECURSO ACOLHIDO
.

Caso em que, em julgamento ampliado pela técnica do artigo 942, do CPC, o Recurso de Apelação interposto pela empresa foi desprovido, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, e o Recurso de Apelação interposto pelo motorista, provido, por maioria, nos termos do voto do 2.o Vogal, que condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora a partir do ato danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do montante atualizado da condenação; contudo, a ementa foi publicada de forma contraditória, pois nela constou que ambos os Recursos foram desprovidos. Vício sanado com retificação da Ementa.

R E L A T Ó R I O

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1003419-71.2018.8.11.0010

Trata-se de Petição protocolizada por Júnior Thiago Pereira dos Santos, em que requer seja sanado o erro material constante da ementa do Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado em 23/02/2022.

Conforme é cediço, erros materiais podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, por simples petição (art. 494, CPC); todavia, o vício da contradição deve ser eliminado por meio de Recurso de Embargos de Declaração (art. 1.022, I, CPC).

Na hipótese, conforme se extrai do Acórdão, em julgamento ampliado pela técnica do artigo 942, do CPC, o Recurso de Apelação interposto pela empresa Rumo Malha Norte S.A. foi desprovido, por unanimidade, nos termos do voto por mim proferido, e o Recurso de Apelação interposto por Júnior Thiago Pereira dos Santos, foi provido, por maioria, nos termos do voto do 2.o Vogal, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que condenou a empresa Rumo S.A. ao pagamento de indenização por dano moral fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora a partir do ato danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do montante atualizado da condenação.

A Ementa, contudo, foi publicada de forma contraditória, pois nela consta que ambos os Recursos foram desprovidos.

Assim, não se trata de erro material, mas de contradição interna, motivo pelo qual
recebo a Petição de Id. 123598496 como Recurso de Embargos de Declaração
(PET no AREsp 1444765/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 01/04/2022).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, em julgamento ampliado pela técnica do artigo 942, do CPC, o Recurso de Apelação interposto pela empresa Rumo Malha Norte S.A. foi desprovido, por unanimidade, nos termos do voto por mim proferido, e o Recurso de Apelação interposto por Júnior Thiago Pereira dos Santos, foi provido, por maioria, nos termos do voto do 2.o Vogal, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que condenou a empresa Rumo S.A. ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora a partir do ato danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do montante atualizado da condenação.

A Ementa, contudo, foi publicada de forma contraditória, pois nela consta que ambos os Recursos foram desprovidos.

Assim, para eliminar a contradição constante no Acórdão,
onde se lê
:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE DE CARGAS – DESCARREGAMENTO – CARGA COM IMPUREZAS – BLOQUEIO DO MOTORISTA E DO AUTOMÓVEL CONDUZIDO PARA POSTERIORES ACESSO AO TERMINAL – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA NO CASO – MERO ABORRECIMENTO DO MOTORISTA – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

A Lei n.o 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração preconiza, em seu artigo 9.o que “A responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário”.

Tendo em vista que o motorista da carreta não é o responsável pela qualidade da carga, mas tão somente pelo seu transporte rodoviário, e, ainda, a ausência de provas da suposta adulteração da carga (milho em grãos), não há razões para impedir o profissional de acessar o terminal ferroviário no exercício do seu labor.

Considerando a inexistência de condenação tampouco de proveito econômico aferível na ação de origem, imperioso o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, tal como fez o Juiz a quo.

Lê-se:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE DE CARGAS – DESCARREGAMENTO – CARGA COM IMPUREZAS – BLOQUEIO DO MOTORISTA E DO AUTOMÓVEL CONDUZIDO PARA POSTERIORES ACESSO AO TERMINAL – IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA NO CASO – SENTENÇA REFORMDA PARA ACOLHER O PEDIDO INDENIZATÓRIO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL –
RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO MOTORISTA PROVIDO
.

A Lei n.o 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração preconiza, em seu artigo 9.o que “A responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário”.

Tendo em vista que o motorista da carreta não é o responsável pela qualidade da carga, mas tão somente pelo seu transporte rodoviário, e, ainda, a ausência de provas da suposta adulteração da carga (milho em grãos), não há razões para impedir o profissional de acessar o terminal ferroviário no exercício do seu labor.

Constatado que empresa Apelada excedeu os limites do exercício regular do direito, cometeu ato ilícito ao levar o motorista indevidamente para Delegacia de Polícia, ao bloqueá-lo sem provas de que praticou o ato, e por, mesmo que administrativamente não oportunizar qualquer defesa, deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral. Verba fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com essas considerações,
acolho o Recurso Integrativo
, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022